Tribunal: CARF
Processo: 10580.727746/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. GLOSA
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. A compensação de contribuições previdenciárias realizada com créditos discutidos em juízo, sem o trânsito em julgado, sujeita-se a glosa.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
INFRAÇÃO À LEI.RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR
O sócio administrador responde pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração de lei.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727746/2013-67
ACÓRDÃO
2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
L & T COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2012
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. Súmula Carf no 1
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. GLOSA
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva
decisão
judicial.
A
compensação
de
contribuições
previdenciárias realizada com créditos discutidos em juízo, sem o trânsito
em julgado, sujeita-se a glosa.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
2
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO. MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A compensação de valores discutidos em ações judiciais antes do trânsito
em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do
CTN, configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista
no § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
INFRAÇÃO À LEI.RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADMINISTRADOR
O
sócio
administrador
responde
pessoalmente
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com infração de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações referentes ao
reconhecimento do crédito utilizado nas compensações declaradas em GFIP, face à renúncia da
instância administrativa em decorrência da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com
o mesmo objeto e rejeitar as preliminares nele suscitadas; (ii) na parte conhecida, por voto de
qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior
(relator), Joao Ricardo Fahrion Nuske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe
parcial provimento para afastar a sujeição passiva solidária de Gustavo Souza Lima. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e Redator designado

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 17a Turma da
DRJ/RPO, consubstanciada no Acórdão 14-49.570 (p. 191), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário
referente às contribuições devidas à Seguridade Social em decorrência da glosa de compensações
declaradas em GFIP (DEBCDA 51.040.684-0, p. 45), bem como multa isolada por compensação
indevida (DEBCAD 51.040.685-8, p. 51).
De acordo com o Relatório Fiscal (p. 60), as compensações efetuadas pelo
contribuinte foram realizadas com base em créditos inexistentes, ou seja, a L & T Comércio de
Madeiras Ltda considerou como recolhimentos indevidos os pagamentos de contribuições
previdenciárias incidentes sobre verbas que a legislação previdenciária reputa como base de
cálculo e os compensou em GFIP.
Em conclusão, a autoridade administrativa fiscal destacou que as compensações
efetuadas pela empresa não procedem, seja pela falta de amparo legal, seja por estar em
desacordo com a sentença judicial em tela que condiciona a compensação ao trânsito em julgado
da decisão judicial.
Foram lavrados Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de Gustavo Souza
Lima (p. 75) e Thiago Prado de Castro Lima (p. 101).
Cientificados do lançamento fiscal, a Contribuinte e o responsável solidário Gustavo
Sousa Lima apresentaram, em conjunto, a competente defesa administrativa, defendendo, em
síntese, os seguintes pontos:
- nulidade do lançamento fiscal por erro no enquadramento legal;
- impossibilidade de encaminhamento da representação fiscal para fins penais ao
Ministério Público Federal antes de decisão administrativa definitiva;
- nulidade do lançamento fiscal em razão da ausência de correlação entre os valores
lançados e a base de cálculo utilizada na apuração do crédito tributário;
- indevida exigência de contribuição previdenciária sobre valores objeto de
mandado de segurança;
- legalidade da compensação realizada, à luz do art. 66 da Lei no 8.383/91;
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
4
- competência da autoridade fiscal para efetuar o lançamento, o qual não pode ser
embasado em declaração efetuada pelo contribuinte;
- insubsistência da multa isolada aplicada por ausência de falsidade nas declarações;
- caráter confiscatório da multa isolada aplicada; e
- improcedência dos temos de sujeição passiva solidária.
O responsável solidário Thiago Prado de Castro Lima não impugnou o lançamento
fiscal.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 14-49.570 (p. 191), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2011 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procede a arguição de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO.
GLOSA
É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. A compensação de contribuições previdenciárias
realizada com créditos discutidos em juízo, sem o trânsito em julgado, sujeita-se a
glosa.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntica
matéria sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA. PERCENTUAL EM DOBRO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação indevida, e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de 150 % (cento e cinquenta por cento), calculada com base
no valor total do débito indevidamente compensado.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a
instituiu.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
5
Atendidos pelo lançamento fiscal os limites e parâmetros legais aplicáveis, de
acordo com a legislação vigente e devidamente informada, não há o que
considerar, inclusive pela aplicação do artigo 26-A do Decreto 70.235/72.
JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE
- INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
É vedado à instância administrativa de julgamento proferir decisões acerca da
constitucionalidade das leis, em face das disposições do artigo 26-A do Decreto
70.235/1972.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
OCORRÊNCIA
Identificada a infração à lei, é imputada aos sócios administradores a
responsabilização solidária do artigo 135, inciso III, do CTN.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. NEGATIVA DE COMPETÊNCIA.
ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
As Delegacias Regionais da Receita Federal do Brasil de Julgamento não têm
competência para apreciar impugnação de representação fiscal para fins penais,
por se tratar de ato informativo e obrigatório do servidor que tomar
conhecimento de fato que, em tese, caracteriza ilícito penal.
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA O JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE.
MOMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA
A intimação do Contribuinte e a produção de provas no processo administrativo
fiscal têm previsões legais específicas no Decreto 70.235/1972 (respectivamente
artigos 23 e 16).
Não há previsão legal para comunicação da data de julgamento de primeira
instância.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
A intimação do Contribuinte deve obedecer às regras estabelecidas pelo Decreto
n° 70.235/1972, especificamente seu artigo 23.
DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO SUJEITO PASSIVO. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE.
A autoridade julgadora de primeira instância poderá indeferir as diligências
requeridas pelo sujeito passivo, quando entender que sua realização é
prescindível ou impraticável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
6
Cientificados (sujeito passivo principal e responsáveis solidários) dos termos da
decisão de primeira instância, a Contribuinte e o responsável Gustavo Sousa Lima apresentaram,
em conjunto, o recurso voluntário (p. 226), reiterando, em síntese, os termos da impugnação,
além de (i) pugnar, preliminarmente, pela revisão e/ou retificação do lançamento fiscal, à luz das
decisões proferidas pelo STF e pelo STJ, em sede de repercussão geral e de recursos repetitivo,
respectivamente e de (ii) defender a inexistência de concomitância de discussão nas esfera judicial
e administrativa.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser integralmente
conhecido pelas razões a seguir expostas.
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social em
decorrência da glosa de compensações declaradas em GFIP (DEBCDA 51.040.684-0, p. 45), bem
como multa isolada por compensação indevida (DEBCAD 51.040.685-8, p. 51).
De acordo com a autoridade administrativa fiscal (p. 60), a Contribuinte utilizou
como crédito, nas compensações declaradas em GFIP, recolhimentos que no seu entender (da
Contribuinte) seriam indevidos, referentes ao pagamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre as seguintes verbas: os primeiros quinze dias de afastamento do empregado
antecedentes à concessão do auxílio-doença/acidente, aviso prévio indenizado, décimo terceiro
salário, aviso prévio indenizado, horas extras, férias, adicional constitucional de férias (1/3) e
salário-maternidade.
A Fiscalização destacou que as compensações das contribuições previdenciárias
incidentes sobre os valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento do empregado
antecedentes à concessão do auxílio-doença/acidente, salário-maternidade, férias e adicional de
1/3 de férias são objeto de demanda através do Mandado de Segurança 16692-88.2009.4.01.3300,
enquanto que as compensações das contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos à título de horas-extras, aviso prévio indenizado e respectiva parcela de 13o salário são
objeto de demanda através do Mandado de Segurança 34385-17.2011.4.01.3300.
Neste particular, o Órgão Julgador de Primeira Instância destacou e concluiu que:
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
7
Da concomitância de discussões nos âmbitos judicial e Administrativo.
Questionamento acerca de rubricas sobre as quais incidem contribuições
previdenciárias.
A Impugnação, sob o título de direito propriamente dito, discorre sobre o que
considera indevidas exigências de contribuições previdenciárias (fls. 118/123),
sobre as rubricas, discutidas nas ações judiciais, ou não, assegurando que as
mesmas não integram a base de cálculo para fins de incidência, uma vez que, ou
não ostentam natureza salarial ou têm caráter indenizatório, sendo portanto,
ilegais e inconstitucionais, conforme entendimento dos tribunais e Superior
Tribunal de Justiça.
A propósito cumpre afirmar que o contribuinte ao levar a discussão da matéria na
esfera judicial, conforme consta dos autos, no relatório (fl. 63) e impugnação
(fl.116), por meio dos processos nos 16692-88.2009.4.01.3300 e 34385-
17.2011.4.01.3300, ambos trânsito no Tribunal de Justiça Federal da 1a Região,
renunciou a discussão na esfera administrativa, conforme entendimento do CARF
nos termos da Súmula no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo,
de matéria distinta da constante do processo judicial.
Neste contexto a incidência ou não de tais rubricas não serão aqui tratadas,
ressaltando que a interessada não apresenta qualquer elemento de prova para
demonstrar o seu direito líquido e certo, que é fundamental no caso de repetição
do seu indébito.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende que a empresa peticionante não está
buscando o reconhecimento do seu direito na fase administrativa, mas sim que seja OBSERVADO e
CUMPRIDO um direito já reconhecido pelo judiciário em sede de RECURSO REPETITIVO e
REPERCUSSÃO GERAL pelo STJ e STF, respectivamente, nos termos do Art. 62 — A do Regimento
Interno deste Conselho (vigente à época do protocolo do recurso), e Art. 19 da Lei 10.522/02.
Razão não assiste à Recorrente neste particular.
De fato, resta incontroverso nos presentes autos que o crédito utilizado pela
Contribuinte nas compensações declaradas em GFIP correspondem ao recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas que, no seu entendimento, não teriam
natureza remuneratória, objeto de ações judiciais ajuizadas pela Contribuinte, conforme
detalhado pela Fiscalização em seu Relatório Fiscal (p. 60).
Tanto é assim que a própria Contribuinte, na impugnação apresentada, pugna pela
improcedência do lançamento fiscal em face da indevida exigência de contribuição previdenciária
sobre valores objeto do mandado de segurança.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
8
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuirse em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, já mencionada pela DRJ, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste espeque, em face da renúncia ao contencioso administrativo nos termos
acima exposto, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário neste particular no que tange
ao reconhecimento do crédito utilizado nas compensações declaradas em GFIP, cabendo à
Unidade de Origem, por certo, a necessária observância dos comandos judiciais tanto das ações
ajuizadas pela Contribuinte, quanto das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de
repercussão geral e de recurso repetitivo, respectivamente.
Das Demais Razões Recursais
Com relação às demais razões de defesa deduzidas no apelo recursal apresentado
pela Contribuinte, considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em
sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, §
12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado
pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa
perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
DA NULIDADE - INOCORRÊNCIA
Diz a impugnante que os autos de infração restam-se viciados e nulos haja vista
que o enquadramento legal não foi adotado corretamente.
De plano, há de se observar que a preliminar de nulidade dos lançamentos fiscais
suscitadas pela impugnante não encontra amparo no quanto previsto no art. 59
do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59 São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra numerus
clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta no caso
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
9
de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos atacados, a
saber, além da competência do agente, a forma, o objeto, a finalidade ou o
motivo do ato.
Vale destacar que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 60 do mencionado decreto.
Merecem considerações algumas assertivas constantes da impugnação:
I - “... em nenhum momento o Autuante afasta a existência de créditos pelo
fato de existir pagamentos indevidamente, haja vista a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre verbas indevidas” fl. 108.
As razões que deram ensejo ao lançamento fiscal relativo às glosas de
compensações estão devidamente enunciadas no Relatório Fiscal (Dos fatos
geradores – itens 10 a 20 – fls. 62/63) e complementadas pelos fundamentos
legais constantes do anexo “FLD” (fls. 48/49).
Quanto à legalidade, em tese, da legislação vigente, com base na qual as
contribuições previdenciárias compensadas foram glosadas, não caberia à
Autoridade Lançadora emitir juízos de inconstitucionalidade, e ainda vale dizer
que ao levar a discussão da matéria na esfera judicial, importa renúncia ao
contencioso administrativo, como se demonstrará a seguir.
II – A falsidade de uma declaração ocorre quando da apresentação das
justificativas da declaração de compensação são umas e o apurado foi outro.
As justificativas e toda a documentação solicitada foi apresentada no decorrer
da fiscalização, o que foi relatado no relatório, bem como o que será
demonstrado a seguir. Inclusive, no relatório fiscal é muito claro que os valores
levantados e glosados foram apurados nas GFIP’s (fl. 110).
Ora, a falsidade cometida ocorreu exatamente na forma ressalvada pelo
Contribuinte (“A falsidade de uma declaração ocorre quando da apresentação
das justificativas da declaração de compensação são umas e o apurado foi
outro”). Foi exatamente o que ocorreu: o Contribuinte declarou em GFIP um
crédito – o que equivale a declarar que teria realizado recolhimento indevido ou a
maior – mas, na realidade tem ainda apenas a perspectiva de obter eventual
decisão judicial favorável, que declare, com efeitos definitivos, a
inconstitucionalidade de lei que fundamente a exigibilidade de contribuições
previdenciárias.
Quanto às “justificativas e documentação apresentada”, não se tem aqui notícia
de qualquer uma delas que possam efetivamente invalidar os lançamentos fiscais.
III –... haja vista o enquadramento legal não foi adotado corretamente, razão
pela qual estes Autos de Infrações não devem ter prosseguimento e devem ser
declarados improcedentes (fl. 111).
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
10
A Impugnação não é precisa, ou seja: não especifica qual “enquadramento legal”
não teria sido adotado corretamente. De qualquer forma, verifica-se o correto
enquadramento adotado pela fiscalização, constam do Relatório Fiscal e dos
anexos “FLD” (fls. 48/49 e 55).
IV –... o Auto de Infração ora combatido foi lavrado à margem da Constituição
Federal e à legislação atinente... isto porque, entendeu por bem a fiscalização;
em proceder a lavratura, sem, sequer, analisar os documentos apresentados
pela Impugnante, os quais seriam suficientes para a homologação dos créditos
efetivamente compensados. Senão vejamos (fl. 116).
Novamente, outra imprecisão: a que “documentos apresentados” se refere a
Impugnação? Os elementos constantes dos autos, assim como aqueles
apresentados durante o procedimento de fiscalização, não se prestam para provar
os direitos alegados, como já destacou a autoridade fiscal, no relatório à fl.63
(...)
Se existem outros documentos, não há referências precisas a eles, portanto, nada
há, também, a considerar.
V – “vício (insanável) da autuação em razão da ausência de correlação lógica
entre os valores lançados e a base de cálculo utilizada para apuração dos
supostos créditos tributários” (fl. 117).
Os valores lançados, como precisamente informa o Relatório Fiscal, são aqueles
glosados por terem sido incluídos em GFIP na forma de créditos compensáveis,
veja-se o que consta no item 20, do relatório fiscal, fl. 63:
(....)
Por sua vez no subitem 26, consta a planilha que discrimina, por competência,
além dos valores compensados indevidamente, a data da entrega das GFIPs e a
competência de lançamento da multa isolada. Portanto, sob este aspecto, nada
há a considerar.
Não bastasse todo o exposto, verifica-se ainda, pelo que consta dos autos, através
do relatório fiscal e anexos que o integram, a existência todos os elementos
necessários à perfeita compreensão dos créditos constituídos, a correta descrição
dos fatos, a disposição legal infringida e a penalidade aplicável, portanto, não
prosperam as alegações de nulidade, postas pela impugnação.
Assim, afastada a preliminar de nulidade passemos à análise das demais questões.
DA COMPENSAÇÃO REALIZADA
A Impugnação, sustenta, em síntese que, não se aplica ao presente caso o regime
dos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, pois o que se está sendo
postulado no presente é a compensação no regime de lançamento por
homologação (autolançamento), previsto no art. 66 da Lei no 8.383/91, traz
argumento no sentido de que não há incidência da contribuição social
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
11
previdenciária sobre os valores pagos nos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do funcionário doente ou acidentado, bem como a título de salário-
maternidade, férias gozadas e adicional de férias de 1/3 (um terço).
Em que pese a irresignação dos impugnantes nenhuma razão lhes assiste, pelo
que se passa a demonstrar.
Senão, vejamos.
A compensação de contribuições previdenciárias – regras específicas.
O CTN estabelece as diretrizes e regras aplicáveis à compensação dos tributos.
(...)
O próprio CTN, pois:
1. Confere à “lei” a prerrogativa de estabelecer condições e garantias para a
realização das compensações.
2. Os créditos compensáveis devem ser líquidos e certos. Tanto assim que, em
caso de haver contestação judicial, a compensação somente poderá se dar após o
trânsito em julgado da respectiva decisão.
Exatamente com fundamento nas disposições do CTN a Lei n°
8.212/1991estabelece os requisitos, condições e possibilidades legais para a
realização de compensação de contribuições previdenciárias:
(...)
Releva, pois, aqui destacar, quanto à matéria a ser dirimida, que, a partir
disposições legais transcritas, podem ser extraídas as seguintes diretrizes, quanto
à compensação:
1. Admite-se a compensação, no âmbito das contribuições previdenciárias e das
disposições da Lei n° 8.212/1991, nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou a maior, assim como nos casos de retenção em razão de prestação de
serviços de cessão de mão-de-obra ou empreitada (artigo 31).
2. Ainda no âmbito da Lei n° 8.212/1991, mesmo nessas hipóteses, a
compensação deve se dar nos termos e condições estabelecidas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (justamente aquelas estabelecidas pelas sucessivas
Instruções Normativas mencionadas).
Ora, considerando este conjunto legislativo, está claro que, nas condições legais
estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, ou seja, desde que se trate de
pagamentos indevidos ou a maior, a compensação deve ser feita através de GFIP,
que é o mecanismo próprio para tal.
A obrigatoriedade de apresentação de GFIP foi determinada pela Lei n°
9.528/1997, devendo ser observadas, para tanto, as regras e procedimentos
estabelecidos pelo Manual da GFIP, que foi sucessivamente alterado,
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
12
encontrando-se presentemente na sua versão 8.4, que foi aprovado pela
Instrução Normativa n° 880/2008 e pela Circular Caixa 451/2008.
(...)
Este é, pois, o contexto legal, em que se deve dar a compensação dos tributos em
geral (disposições do CTN) e, particularmente, a compensação das contribuições
previdenciárias (Lei n° 8.212/1991 e normas legais pertinentes).
No caso, o contribuinte, sabedor do entendimento da Administração Tributária,
de que há incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas - férias, do
adicional de 1/3 (um terço) de férias, dos 15 (quinze) primeiros dias de
afastamento do empregado doente ou acidentado e do salário-maternidade-,
recorreu ao judiciário, ajuizando a ação no 0016692.88.2009.4.01.3300, junto à 4a
Vara Federal/BA, visando obter provimento que lhe assegurasse o direito de não
recolher a contribuição previdenciária sobre as mesmas, bem como de formular
pedido administrativo de compensação das quantias sobre elas recolhidas nos
dez anos anteriores ao ajuizamento do writ com débitos próprios, vencidos ou
vincendos, referentes a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, afastadas as restrições impostas no art.
170-A, do CTN e arts. 3o e 4o da LC no 118/2005 ou do § 3o do artigo 89 da Lei no
8.212/91 (fl. 169).
Adotou o mesmo procedimento no que se refere às verbas pagas a título de
horas-extras (mínimo de 50%), adicionais: noturno, de insalubridade e de
transferência, bem como o aviso prévio indenizado e respectiva parcela do 13o,
ajuizando a ação – Mandado de Segurança – processo no 0034385-
17.2011.4.01.3300 junto à 13a Vara Cível/Federal/BA, visando obter provimento
que lhe assegurasse os direitos já mencionados acima (fl. 173).
Contundo, mesmo sem ter ocorrido o trânsito julgado das referidas ações, o
contribuinte realizou compensação, utilizando-se dos supostos créditos
discutidos em juízo, mediante declaração em GFIP, o que motivou a respectiva
glosa da compensação, objeto do presente.
Neste contexto, agiu com acerto a fiscalização, ao considerar a compensação
indevida, uma vez que, ao levar ao judiciário, o questionamento sobre a
incidência da contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas e postular
a compensação referente aos supostos créditos decorrentes de recolhimentos por
ele efetuado, o contribuinte, renuncia a discussão da matéria na esfera
administrativa, sujeitando-se assim às decisões daquela esfera.
Portanto, necessário se faz o aguardo da decisão final, para que somente então o
contribuinte, se for o caso, poderá considerar o seu crédito líquido e certo, e
realizar a compensação nos termos da decisão e normas pertinentes.
A propósito, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que
pacificou pela aplicação do art. 170-A do CTN:
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
13
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. TRIBUTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. ARTIGO. 170-A DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. MATÉRIA SUBMETIDA AO
REGIME DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA
RESOLUÇÃO/STJ N° 8/2008 (RECURSOS REPETITIVOS).
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento
do Recurso Especial n° 1.167.039/DF, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil (recursos
repetitivos), firmou o entendimento de que, "Nos termos do art. 170-A do CTN,
é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial', vedação que se aplica inclusive às hipóteses de
reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido." 2.
Agravo regimental improvido. (AGREsp 201000535844, Min. Hamilton
Carvalhido, STJ - Primeira Turma, 16/12/2010)
Sendo assim, correta a sentença que aplicou a regra do art. 170-A do CTN , não
merecendo provimento o apelo da impetrante neste ponto.
Note-se que é vedada tal compensação, decorrente da aplicação do 170-A, do
CTN, que no caso não poderá ser afastado, pelo acima exposto, também e
principalmente porque, as próprias decisões judiciais, nas ações impetradas pelo
contribuinte, no que se refere ao direito à compensação, sobre os supostos
créditos, condiciona a sua realização somente após o trânsito em julgado.
Portanto, no presente caso, não há como afastar a aplicação dos artigos 170 e 170
– A, do Código Tributário Nacional, ressaltando que, ainda que o artigo 66 da Lei
no 8383/1991 autorizasse a compensação, nas condições realizadas, como
sustenta a impugnação (e, definitivamente não autoriza), não restou configurado
o pagamento indevido ou a maior, inexistindo o direito líquido e certo do
contribuinte, haveria ainda que se considerar as disposições especializadas,
quanto às contribuições previdenciárias, que são exatamente o objeto da Lei no
8.212/1991 e demais normas.
(...)
MULTA ISOLADA APLICADA (Auto de Infração no 51.040.685-8)
Sustentam os impugnantes, em síntese que, o limitador do Art. 170-A do Código
Tributário Nacional poderia ser levantado no máximo para não homologar a
compensação realizada e não para enquadrar como declaração falsa, e ainda,
mesmo que os valores cobrados fossem devidos, não poderia a impugnante ser
penalizada da forma como pretende a impugnada, que por inexistir qualquer
motivo hábil para a aplicação da multa, é evidente que as suas exigências
encerram em si flagrante inconstitucionalidade, porque viola os princípios do não
confisco, da capacidade contributiva, da isonomia, da proporcionalidade, da
razoabilidade e da moralidade.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
14
Razão não lhes assiste.
Com efeito, conforme relatório fiscal, fls. 62/63, o contribuinte efetuou
compensação com créditos inexistentes, uma vez que considerou como
recolhimentos indevidos os pagamentos de contribuições previdenciárias sobre
verbas que a legislação previdenciária reputa como base de cálculo e os
compensou indevidamente em GFIP.
Repita-se, o contribuinte sabedor do entendimento da Administração Tributária,
sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas
verbas/rubricas, socorreu-se do judiciário, para afastar tal exigência e realizar
compensação sobre importâncias, eventualmente, recolhidas sobre as mesmas,
não obstante, mesmo sem respectivo suporte jurídico, uma vez que do direito
postulado fora reconhecido apenas parcialmente, como se depreende das
decisões prolatadas nas respectivas ações por ele impetradas, e ainda, não de
forma definitiva, insistiu em realizar a compensação, ao arrepio de normas postas,
vigentes e válidas e das próprias decisões judiciais.
Neste contexto, tais compensações são irremediavelmente, ilegais:
1 – Os créditos não eram líquidos, tampouco certos (atributos que apenas se
consolidariam com os respectivos trânsitos em julgado das ações que propôs).
2- As mesmas não se deram conforme os mecanismos formais legalmente
estabelecidos (Lei no 8.212/1991 e normas complementares pertinentes).
Veja-se que não obstante ter defendido nos respectivos Mandados de Segurança
a mesma tese da imediata possibilidade de realizar a compensação, com
fundamento na mesma legislação indicada na Impugnação, mesmo sem obter o
direito postulado, o contribuinte realizou as compensações através de GFIP,
valendo-se, de um suposto crédito, que de fato não existia repita-se a lei reputa-
as como devidas e as decisões judiciais, condicionava o exercício do suposto
direito, ao trânsito em julgado.
(...)
Veja-se que, o contribuinte, mesmo sem ter o respectivo suporte legal ou jurídico,
realizou a compensação.
Neste contexto, a realização de compensação através de GFIP de contribuições
previdenciárias recolhidas sobre determinadas rubricas que constituem objeto de
processo judicial ainda pendente de desfecho final e definitivo, incorreu nas
seguintes irregularidades:
1. Inseriu em documentos dotados de efeitos legais relevantes3 informação não
correspondente à realidade, pois realmente não dispunha de créditos decorrentes
de recolhimentos indevidos ou a maior (na melhor das hipóteses, encontrava-se
imbuído, se tanto, da convicção de que teria direito à compensação, na medida
em que estava se submetendo à exigência legal que considerava inconstitucional).
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
15
2. Descumpriu a decisão judicial, então vigente, que condicionou o procedimento
de compensação ao trânsito em julgado da respectiva decisão.
3. Assim, não obtendo a autorização judicial, não poderia valer-se da
compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP, sob pena de, ao
fazê-lo nas condições então presentes, incorrer, inclusive, na prática de ilícito
penal, conforme destacou a Fiscalização, pois sua conduta equivale à realização
de declaração para fins fiscais, com a indicação de montante de tributo menor
que o efetivamente devido, valendo-se de falso motivo.
Portanto, agiu com acerto a fiscalização que ao verificar que o contribuinte sem
qualquer respaldo legal ou jurídico, com a “inserção de créditos inexistentes”
realizou compensação mediante declaração em GFIP, ou seja, a empresa prestou
informação não correspondente à realidade, portanto, falsa.
Vale acentuar que o contribuinte, insistiu em fazer a declaração sobre a existência
de crédito líquido e certo, o que não era verdade, uma vez que contrariava a
legislação vigente e não tinha o respaldo jurídico, e tal fato, se subsume
perfeitamente ao § 10, do art. 89:
(...)
Vale afirmar que tal dispositivo não exige dolo ou má fé. Exige-se apenas a
falsidade de declaração como infração. Sendo infração tributária, esta se submete
à regra geral do art. 136 do CTN que determina que a responsabilidade por
infrações tributárias independe da intenção do agente, ou seja, independe de
dolo. Assim, não temos que averiguar a intenção do agente em praticar a
falsidade de declaração, mas apenas se esta foi praticada.
No que se refere aos argumentos de que as exigências encerram em si flagrante
inconstitucionalidade, porque viola os princípios do não confisco, da capacidade
contributiva, da isonomia, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
moralidade, inicialmente deve-se esclarecer que a vedação constitucional em
comento dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo
que tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda
tributada, mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas.
Portanto, a observância desse princípio relaciona-se com o momento de criação
do tributo, de modo que, vencida esta etapa, não configura confisco a simples
aplicação da lei tributária.
Ressalte-se que os percentuais e hipóteses da multa estão definidos, de forma
objetiva, e aplicada pela autoridade fiscal, em estrito cumprimento do seu dever
de ofício, na forma imposta na legislação específica, que está em plena vigência,
enunciada por período, no rol dos dispositivos legais contido no Anexo –
Fundamentos Legais do Débito - FLD, que registra as hipóteses de incidência e os
respectivos percentuais.
Dessa forma, não há o que se falar em inconstitucionalidade na aplicação da
multa no presente auto de infração, reafirmando que não cabe a esta instância
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
16
administrativa afastar dispositivos de Lei que o impugnante entende ser
inconstitucionais, havendo vedação expressa no artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, incluído pela Lei no 11.941 de 27/05/2009.
Portanto, por todo o exposto, deve o auto ser mantido integralmente.
(...)
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Sustenta, o contribuinte, em síntese, que enquanto não vier a ser encerrado o
presente processo administrativo, não pode prosseguir a representação fiscal
para fins penais.
Primeiramente, deve ser destacado que a representação fiscal para fins penais é
procedimento regulamentado pela Portaria RFB no 2.439, de 21/12/2010, que, no
seu artigo 1o, determina:
Art. 1o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (AFRFB) deverá formalizar
representação fiscal para fins penais perante o Delegado ou Inspetor- Chefe da
Receita Federal do Brasil responsável pelo controle do processo administrativo
fiscal sempre que, no exercício de suas atribuições, identificar atos ou fatos
que, em tese, configurem crime contra a ordem tributária ou contra a
Previdência Social.
Parágrafo único. Nos casos em que o AFRFB, no exercício de suas atribuições,
identificar atos ou fatos que, em tese, configurem crime de falsidade de títulos,
papéis e documentos públicos; de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e
valores; de contrabando ou descaminho; bem como crime contra a
Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional, e contra
Administração Pública Estrangeira, deverá formalizar representação para fins
penais perante o titular da Unidade Central - Superintendente, Delegado ou
Inspetor-Chefe da Receita Federal do Brasil - ao qual estiver vinculado.
Portanto, na medida em que o auditor notificante constatou o ilícito que, ao
menos em tese, caracteriza crime previsto no Código Penal, outro não podia ser o
seu procedimento que não o consistente na lavratura da respectiva
Representação Fiscal para Fins Penais, contra que se insurge a autuada.
Independentemente disto, todavia, o que importa no âmbito do julgamento em
curso é que, a alegação ora expendida pelo sujeito passivo é despicienda neste
processo administrativo tributário, onde o que se busca é tão somente a apuração
da certeza e da liquidez do crédito lançado, para sua ulterior cobrança.
Isto significa que nenhuma providência deve (ou pode) ser tomada por este órgão
julgador relativamente ao procedimento ora postulado, eis que às DRJ compete,
tão somente, proferir decisão acerca da procedência (no todo ou em parte) ou da
improcedência do lançamento do crédito tributário, bem como, eventualmente,
da nulidade do processo administrativo fiscal.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
17
Aliás, a incompetência dos órgãos julgadores administrativos para se pronunciar a
respeito das reclamações dos contribuintes contra a lavratura de representação
fiscal para fins penais encontra-se declarada no enunciado da Súmula no 28, do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a saber:
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal
para Fins Penais.
Pelas mesmas razões acima, a questão ora posta pelo sujeito passivo seja a
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS mantida no âmbito desta Secretaria
da Receita Federal do Brasil até final esgotamento da via administrativa, eventual
constituição definitiva do crédito tributário e, ainda, após esgotado prazo para o
contribuinte pagar e /ou parcelar o tributo, portanto estranha ao propósito deste
Auto de Infração, não poderá ser apreciada por este colegiado.
Ressalte-se que a matéria, em questão, encontra-se disciplinada pela mencionada
Portaria, a qual estabelece os procedimentos a serem observados na
comunicação ao Ministério Público Federal, e nela se verifica que compete ao
titular da unidade da Receita Federal do Brasil do domicílio fiscal do sujeito
passivo, tal providência, a quem, se for o caso, deverá ser dirigido qualquer
pretensão.
(...)
Do pedido de Diligência.
No que se refere ao pedido de realização de diligência, temos que tal hipótese é
contemplada pela Lei no 9.784, de 29/1/1999, como no Decreto no 70.235, de
6/3/1972, assim:
Lei no 9.784/99
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito.
No entanto, veja-se que ambos os dispositivos acima reproduzidos mencionam o
direito de requerer as diligências e perícias, mas não asseguram o deferimento do
pedido, pelo órgão julgador. Ao contrário, observemos o que dizem, na sequência,
os mesmos artigos em comento:
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
18
Lei no 9.784/99
Art. 38....
(...)
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias.
Decreto no 70.235/72
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Resta claro, pois, que a autoridade julgadora pode indeferir o pedido formulado
pelo sujeito passivo, quando considerar aquela providência ilícita, impertinente,
prescindível, protelatória ou impraticável – ou, até mesmo, quando,
simplesmente, restar não atendido um dos requisitos mencionadas na nota há
pouco registrada. Em verdade, a nosso ver, nessas hipóteses a autoridade
julgadora não só pode como deve indeferir o pedido, tendo em vista a
indisponibilidade do interesse público subjacente nas normas em apreço.
No caso, o contribuinte formula o pedido sob o argumento “para as verificações
necessárias para o real deslinde do feito e regularização da fiscalização
realizada.”, ocorre que, conforme depreende do voto, verifica-se que as razões
apresentadas pela empresa não justificam a realização da diligência requerida,
uma vez que constam nos autos todos os elementos necessários à perfeita
compreensão da constituição do crédito ora realizada e não há nos mesmos
qualquer indicativo de que o procedimento fiscalizatório mereça ser revisto.
Ademais, como se viu, ficou demonstrada que a compensação realizada
indevidamente pelo contribuinte, mediante utilização de crédito inexistente,
portanto, há que se concluir, que o pedido ora formulado pela Autuada se mostra
totalmente prescindível e, por isso mesmo, protelatória, razão pela qual indefere-
se o mesmo.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.
No presente caso, observa-se que os Autos de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a constatação de
que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com clareza e coerência, e que
todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura do AI foram atendidas.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
19

Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a Contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
A impugnação apresentada atesta que a Autuada teve pleno conhecimento das
infrações, devidamente descritas e capituladas no lançamento fiscal e que exerceu plenamente o
seu direito de defesa, combatendo as infrações apuradas por meio de apresentação de
impugnação com alegações e documentos.
Da leitura do Relatório da Ação Fiscal e documentos anexos, e dos devidos
demonstrativos de apuração que fazem parte do lançamento fiscal, verifica-se a descrição dos
motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela autoridade fiscal, com o
correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Com relação à multa isolada aplicada, cumpre destacar que, nos termos do
Enunciado de Súmula CARF no 206, a compensação de valores discutidos em ações judiciais antes
do trânsito em julgado, efetuada em inobservância a decisão judicial e ao art. 170-A do CTN,
configura hipótese de aplicação da multa isolada em dobro, prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212/1991.
Correta, portanto, a aplicação da multa isolada no caso concreto.
No que tange ao pedido de intimação no endereço do advogado regulamente
constituído nos autos, impõe-se o indeferimento do referido pedido, nos termos da Súmula CARF
no 110, in verbis:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Da Sujeição Passiva Solidária
No recurso voluntário apresentado – em conjunto, ressalta-se, pelo sujeito passivo
principal (empresa L&T Comércio de Madeiras LTDA) e pelo responsável solidário Gustavo Souza
Lima – os Recorrentes defendem que o crédito tributário apenas poderá ser exigido dos sócios
administradores se estes tiverem praticado atos com excesso de poderes, infrações à lei, contrato
social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do CTN, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que o procedimento de compensação realizado pela Companhia foi com base em decisões
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
20
judiciais proferidas nos Mandados de Segurança impetrados, bem como nas decisões proferidas
pelo STJ e STF, em especial, a proferida pelo Conselho Administrativo de Recurso Fiscais.
Pois bem!
Inicialmente cumpre destacar que:
(i)
o responsável Thiago Prado de Castro Lima (p. 101) não impugnou o
lançamento fiscal que deu origem ao presente processo:
(ii)
a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172); e
(iii)
todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e
do respectivo vínculo de responsabilidade (Súmula CARF no 71).
Assim, a presente análise se restringirá ao termo de sujeição passiva solidária
atribuía ao sócio administrador Gustavo Souza Lima, o qual, conforme já demonstrado linha
acima, impugnou e recorreu em conjunto com a Contribuinte (sujeito passivo principal).
Fixada esta premissa, passemos à análise do ponto propriamente dito.
O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos passivos:
(i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; (ii) e o responsável, ou sujeito passivo indireto, o qual, sem
revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação deve
necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.

Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
21

Já o solidariamente obrigado, de outro vértice, é aquele que tem interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente
designado por lei, ex vi dos incs. I e II do art. 124. A sua ligação com o fato gerador (interesse
comum) é muito mais forte do que a do responsável (mera vinculação) e melhor seria designá-lo
de contribuinte solidário.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário,
fato é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece uma clara
diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Com efeito, a solidariedade é
tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a responsabilidade é regrada em capítulo próprio
(CAPÍTULO V Responsabilidade Tributária), e nos arts. 128 e seguintes.
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em
seu art. 391, exemplificativamente preceitua que pelo inadimplemento das obrigações
"respondem" todos os bens do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
É importante frisar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum na
obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum na
própria obrigação principal), ou a expressa indicação em lei, ao passo que a responsabilidade
tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação. Não há como
confundir-se o interesse comum com a simples vinculação, de forma que as hipóteses legais são
indubitavelmente distintas.
Quanto ao art. 135, a responsabilidade é pessoal do agente, porque a obrigação
tributária é resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Tal responsabilidade, sem qualquer sombra de dúvida, e muito
diferentemente do que ocorre com a solidariedade, somente pode ocorrer em caso de ato ilegal
praticado pelo agente, pois a regra só a admite em caso de atos praticados (repita-se) com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Forte doutrina, a propósito, entende que "em confronto com o artigo anterior,
verifica-se que esse dispositivo exclui do pólo passivo da obrigação a figura do contribuinte (que,
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
22
em princípio, seria a pessoa em cujo nome e por cuja conta agiria o terceiro), ao mandar que o
executor do ato responda pessoalmente".
Em suma, o art. 124, inc. I, trata da solidariedade fundada no interesse comum das
pessoas no fato gerador, ao passo que o art. 135, inc. III, fundamenta a responsabilidade pessoal
resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Enquanto a solidariedade, a propósito, não necessariamente decorre de um ato ilícito, a
responsabilidade do art. 135 pressupõe um ato de tal natureza, como se conclui de uma simples
leitura do seu caput.
No caso em análise, tem-se que a Fiscalização responsabilizou pessoalmente os
sócios administradores da empresa pelo débito lançado e pela multa aplicada, tendo em vista que
a conduta de inserir créditos indevidos nas GFIPs materializa infração à lei.
Como se vê, a autoridade administrativa fiscal não logrou demonstrar em que
medida o ato considerado como infração à lei foi praticado pelo sócio administrador da
Companhia ou com o conhecimento, anuência deste.
A propósito, poder-se-ia indagar no presente caso: quem, de fato, cometeu o ato
ilegal (inserir créditos indevidos nas GFIPs)? Foi o sócio administrador aqui arrolado como sujeito
passivo solidário? Foi o contador da empresa? Algum responsável, gerente, diretor da área
contábil, financeira e/ou tributária da Companhia? O sócio administrador tinha conhecimento
deste procedimento? Caso positivo, há alguma prova neste sentido (depoimento, e-mail, etc)?
Neste espeque, considerando que nos termos do art. 135, III, do CTN, a
responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias decorre de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que, no caso em análise, a
Fiscalização não logrou demonstrar a conduta ilegal praticada pela pessoa física do sócio
administrador, impõe-se o provimento do apelo recursal neste particular, afastando a sujeição
passiva solidária atribuída a Gustavo Souza Lima.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário
interposto, não se conhecendo das alegações referentes ao reconhecimento do crédito utilizado
nas compensações declaradas em GFIP em face da renúncia à instância administrativa em
decorrência da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, afastando
a sujeição passiva solidária de Gustavo Souza Lima.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 2402-013.001 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727746/2013-67
23
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Redator designado.
Com o mais profundo respeito ao r. entendimento exarado pelo conselheiro relator,
divirjo especificamente quanto à necessária responsabilização do Sócio Administrador Sr. Gustavo
Souza Lima, vez que a peça administrativa acusatória e o consequente lançamento descrevem a
conduta perpetrada pela contribuinte principal de realizar compensações indevidas de créditos
judicializados, sem aguardar o necessário trânsito em julgado.
Portanto a ação descrita claramente contrariou o que determina o art. 170-A do
Código Tributário Nacional – CTN, tanto que inclusive foi aplicada a multa de 150% com
fundamento no art. 89, §10o da Lei no 8.212, de 1.991, sendo referido sócio responsabilizado
pessoalmente nos termos descritos no art. 135, III de referido código.
Resta a mim evidente que o Sr. Gustavo Souza Lima, ao conduzir a empresa, tem o
dever de observância da legislação tributária, e a prática de compensar em GFIPs créditos em
discussão na justiça, para além de contrariar o mandamento do art. 170-A do CTN, também
revela, ao menos em tese, conduta típica e antijurídica cuja autoria e materialidade precisa ser
apurada no devido processo legal, tal como noticiado na representação fiscal ao parquet.
Quanto às demais matérias recursais, adoto integralmente o entendimento do
relator.
Deste modo, voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 464
DF CARF MF
Original